Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-03.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-03.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAXIMIANO NOGUEIRA NETO - CPF: 481.996.301-59 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ROSELINA SANTOS DA COSTA - CPF: 545.429.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALCIDO NILSON

APELANTE(S):

ROSELINA SANTOS DA COSTA

APELADO(S):

MAXIMIANO NOGUEIRA NETO

TERCEIRO INTERESSADO(S):

ROSELINA SANTOS DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO(S):

ALCIDO NILSON

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA SIMULTANEAMENTE COM EMBARGOS DE TERCEIRO

– PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E COMANDO
CITRA
PETITA

- ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NA POSSESSÓRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 –

AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA – RECONHECIMENTO PELO AUTOR – CADEIA DE CESSÃO/ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM EM FAVOR DA TERCEIRA EMBARGANTE – ALIENAÇÃO PELO GENITOR DO AUTOR DA POSSESSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

1. Por força da regra do §1o do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal, de modo que, reeditadas na via recursal as preliminares acerca da qual o juízo de origem se calor, não há se falar em nulidade da sentença se no julgamento de tais recursos as matérias em questão serão enfrentadas.

2. De acordo com o art.1.314 do CC/2002, qualquer dos herdeiros possui legitimidade para, em nome próprio, demandar contra terceiro para defender a posse que, em tese, exerce juntamente com os demais co-herdeiros sobre determinado imóvel.

3. Segundo a teoria da asserção, o exame da legitimidade passiva deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

4. Além de o autor da ação de reintegração de posse não ter comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, sobretudo a posse antecedente e o esbulho supostamente perpetrado pelo requerido, se
a cadeia de contratos de posse anexada pela terceira embargante, tiveram origem na alienação feita pelo genitor do autor da ação possessória 20 (vinte anos antes), inclusive com os respectivos reconhecimento de firmas
, deve ser reformada a sentença para o reconhecimento da improcedência da ação possessória e procedentes os embargos de terceiro.

5. Ambos os recursos providos.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALCIDO NILSON

APELANTE(S):

ROSELINA SANTOS DA COSTA

APELADO(S):

MAXIMIANO NOGUEIRA NETO

TERCEIRO INTERESSADO(S):

ROSELINA SANTOS DA COSTA

TERCEIRO INTERESSADO(S):

ALCIDO NILSON

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ALCIDO NILSON
(réu da ação possessória)

e por
ROSELINA SANTOS DA COSTA
(terceira embargante)

contra a sentença una que, de forma simultânea,
julgou o procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000314-03.2021.8.11.0036 movida por
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
,
desfavor do primeiro apelante,

para reintegrar o autor na posse de uma área de área rural de 527 ha e 1.687 m2, localizada no lugar denominado “
Morro Alto
”, Município do Tesouro-MT, ao mesmo tempo em que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
n. 1000314-03.2021.8.11.0036 opostos por
ROSELINA SANTOS DA COSTA
em face do autor da ação reintegratória
– através do qual

a terceira embargante buscava a proteção possessória sobre uma área de 128,5113 ha, denominada de
Fazenda Santa Rosa
(anteriormente denominada de
Morro Alto
), localizada no citado município
.

A sentença ainda condenou o ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais da
actio
reintegratória (principal) e dos honorários devidos ao(s) patrono(s) do respectivo autor, no equivalente a 10% do valor da causa possessória, condenando a terceira embargante ao pagamento das custas e despesas processuais da lide incidental, assim como da verba honorária devida ao(s) advogado(s) do embargado, também arbitrados em 10% do valor da causa dos referidos embargos.

Da apelação interposta na Ação de Reintegração de Posse n. 1000314-03.2021.8.11.0036.

Em apelo interposto contra a sentença de procedência proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000314-03.2021.8.11.0036, se insurge o réu
ALCIDO NILSON
relatando, em síntese, que o autor apelado ajuizou a presente ação sob a narrativa de que em 20/08/2020, teria sido expulso, por empregados do réu apelante, de uma área de 128,5113ha, no local denominado “
Morro Alto
”, no município de Tesouro – MT, sendo que ao receber a ação em 19/04/2021, o juízo de origem deferiu a expedição de mandado

de reintegração de posse de uma área de 527ha e 1.687m2.

Anota que na sequência o autor emendou a inicial esclarecendo que, embora o mandado tivesse sido expedido para cumprimento da ordem sobre uma área de 527ha e 1.687m2, a ação tem por objeto uma área de apenas 128,5113ha, sendo que tal mandado foi cumprido em 23/04/2021, sem qualquer oposição.

Registra que, citado, o ora apelante apresentou contestação em 07/12/2021 demonstrando sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui e nunca possuiu qualquer relação com a área debatida nos autos, local denominado “
Morro Alto
”, sendo que após a oferta de impugnação por parte do autor, foi proferida decisão saneadora, fixando como pontos controvertidos (i) delimitação da área turbada; (ii) posse anterior ao suposto ato de turbação; (iii) período da suposta posse na área pela embargante Sra.
Roselina Santos Da Costa
; (iv) período da suposta posse na área pelo autor apelado, sendo, na mesma decisão, designada audiência de instrução para o dia 07/02/2024, para oitiva das testemunhas, e depoimento pessoal das partes.

Reafirma, preliminarmente, ser parte ilegítima para responder à presente demanda visto que nunca foi possuidor ou proprietário do objeto de reintegração de posse, tampouco do imóvel lindeiro à área em discussão, mesmo porque, em seu depoimento pessoal em juízo, o autor apelado não soube esclarecer de que modo teria identificado que o apelante foi responsável pelo suposto esbulho, tendo apenas afirmado que quem lhe pediu para que se retirasse do imóvel seriam funcionários da
Fazenda Água Boa
, a qual nunca pertenceu ao recorrente que, de igual modo, também jamais foi sócio da pessoa jurídica que foi anteriormente proprietária do citado imóvel.

Aduz que, conforme declarado pela testemunha
Claudino Marin
em audiência de instrução, ele mesmo adquiriu a
Fazenda Água Boa
em
agosto de 2017
, de acordo com o
Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis com Torna
, e admitindo estar na posse do imóvel desde esta data, sendo, portanto, o responsável pelo imóvel lindeiro à área que o requerente alega “supostamente” possuir, de maneira que autor deveria ter melhor diligenciado no sentido de identificar corretamente os responsáveis pela suposta turbação sofrida.

Aponta que além de jamais ter apresentado qualquer obstáculo ao cumprimento da liminar possessória dos presentes autos – pois a discussão não atingiu nehum imóvel de sua posse e/ou propriedade – ficou

evidente, tanto na audiência de instrução quanto pela própria sentença, que o litígio sobre a posse do imóvel restringe-se ao autor e à Sra
Roselina
(terceira embargante), que, em tese, teve a sua área diretamente atingida pelo cumprimento da liminar reintegratória, sendo que apenas esta apresentou resistência à pretensão do apelado.

Argui que, a despeito disso, a sentença sequer enfrentou a questão sobre a arguida ilegitimidade passiva do apelante, mesmo após a oposição de embargos de declaração, visando sanar essa omissão.

Aduz ser possível extrair da sentença de mérito, que no dispositivo sentencial não traz nenhuma menção do nome do apelante
ALCIDO NILSON
, tendo o juiz sentenciante reconhecido que a turbação se deu por culpa da terceira embargante, Sra
ROSELINA SANTOS DA COSTA
.

Ressalta que, de igual maneira, também nos documentos anexados à

inicial, inexiste qualquer evidência que relacione
ALCIDO NILSON
ao esbulho que o autor alega ter sofrido, inexistindo qualquer relação material entre o ambos, não havendo sequer registro (boletim de ocorrência) de que o esbulho teria sido praticado por funcionários da
Fazenda Água Boa
, motivo pelo qual, ao menos em relação ao apelante, a ação deve ser extinta sem resolução e mérito, na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Suscita, igualmente, a ilegitimidade ativa do apelado à medida em que, tendo afirmado que sua posse decorreria do falecimento de seu genitor (
ODILON
), a presente demanda não poderia ser ajuizada exclusivamente por
MAXIMIANO
, já que o falecido antecessor teria deixado outros herdeiros, não havendo nenhum documento em que estes outros descendentes tivessem cedido os direitos sobre a área exclusivamente ao autor.

Argumenta que, de acordo com o art. 1.791 do CC/2002, enquanto não ultimada a partilha, os bens deixados pelo
de cujus
permanecem em condomínio, não tendo o apelado legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito que recai sobre o bem do espólio, nos termos dos artigos 17, 18 e 560, todos do CPC/15, pelo que a presente demanda deveria ser extinta sem resolução do mérito, também na forma do inciso VI do art. 485 do mesmo
Codex
.

Sustenta, nesse sentido, que a sentença se revelou
citra petita
, por não enfrentar tais questionamentos apresentado em contestação e memoriais, tonando-se nula na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15.

No mérito recursal, sustenta que o autor não foi capaz de demonstrar o exercício mínimo da posse sobre a área posto que, após a morte de seu pai, o Sr.
ODILON
, no ano de 2014, somente depois de 7 (sete) anos de seu falecimento é que o apelado resolveu reivindicar a posse do imóvel, tendo confessado em seu depoimento pessoal que nesse interregno a terra “estava parada”.

Argui que da análise dos documentos apresentados nos autos, é possível identificar que o falecido Sr.
ODILON
cedeu os direitos possessórios da totalidade do imóvel rural “
Morro Alto
” – na verdade, cedeu até mais do que detinha (628ha) – e por essa razão, inexiste área remanescente para exploração dos seus herdeiros.

Traz uma tabela indicando a cadeia de sucessões na posse do imóvel, desde a sua aquisição por Odilon de Souza Rosa, até sua alienação à terceira embargante
ROSALINA.

Pontua que, por ocasião da audiência de instrução, o apelado ainda respondeu que sobre área não existe qualquer benfeitoria, sede, curral e pasto, e que iria começar a trabalhar no imóvel apenas na data dos fatos, sendo ainda inconteste que não possui qualquer documento de regularidade ambiental da área (
Cadastro Ambiental Rural
– CAR e
Autorização Provisória de Funcionamento
- APF), mas apenas a inscrição estadual que, inclusive, somente foi providenciada em 05/09/2022, ou seja, após a distribuição da ação.

Alega que até o ajuizamento da demanda em 2021 nunca houve discussão acerca da posse sobre o imóvel “
Morro Alto
”, e que o possuidor anterior, Sr.
Vando Sirio Borges Junior
, detentor de 513,8908ha, exerceu a posse na localidade por mais de 10 (dez) anos sem qualquer insurgência.

Ponderou que a prova testemunhal arrolada também não corroborou, ainda que minimamente, a pretensão autoral, visto que a testemunha
João Evangelista de Souza
declarou que embora tenha visto o autor e seus irmãos na área, estes não realizavam nenhuma exploração no imóvel, apenas a visitavam.

Argumenta que, além disso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003535-97.2024.8.11.0000 interposto pela terceira
ROSELINA
, este Tribunal já reconheceu que o autor apelado não comprovou minimamente o exercício de sua posse.

Com tais argumentos, pugna pela extinção não meritória do feito, por ilegitimidade passiva e ativa e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença diante da negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, buscando, no mérito, a sua reforma, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. n

271541456, pelo desprovimento do recurso.

Da apelação dos Embargos de Terceiro n. 1000314-03.2021.8.11.0036

Irresignada, apelou também a terceira embargante
ROSELINA SANTOS DA COSTA
narrando que o apelado
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO

ajuizou a
Ação de Reintegração de posse com Reparação por danos materiais

n. 1000314-03.2021.8.11.0036) em face de
ALCIDO NILSON
, aduzindo, sem qualquer prova, que na data de 20/08/2020 teria sido expulso das terras herdadas do seu falecido pai,
Odilon de Souza Rosa
, cuja área seria de 128,5113ha, local este, denominado “
Morro Alto
”, em Tesouro- MT, tendo o juízo de origem deferido a liminar reintegratória, tendo para isso, intimado o requerido (
ALCIDO NILSON
) por meio de seus advogados.

Relata que ao tomar conhecimento da referida ação, a apelante opôs os presentes
Embargos de Terceiro
(Proc. n.
1000444-90.2021.8.11.0036)
, pelo que, reconhecendo a conexão entre ambos os feitos, o juízo singular determinou o saneamento e instrução conjuntos do feito, sendo que por ocasião da audiência realizada na data de 07/02/2024 deu por intimada a terceira embargante

(
ROSELINA
) da liminar possessória anteriormente concedida exclusivamente em desfavor do requerido
ALCIDO NILSON
, determinando que esta desocupasse o imóvel em 15 (quinze) dias.

Informa que interpôs o Agravo de Instrumento sob o n. 1003535-97.2024.8.11.0000 no qual foi concedida tutela recursal para sustar os efeitos da decisão que determinava que a embargante desocupasse o imóvel, sendo, depois disso, proferida a sentença uma que julgou procedente a ação reintegratória conexa e improcedentes os presentes embargos de terceiro.

Inconformada, recorre a terceira embargante suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do embargado apelado na ação reintegratória à medida em que os documentos juntados aos autos demonstram que o já falecido Sr.
ODILON
, pai do embargado, ora apelado, quando ainda em vida, cedeu a totalidade de seus direitos sobre o imóvel denominado “Morro Alto”, inexistindo área remanescente a ser explorada pelos seus filhos.

Aduz que, ainda que assim não o fosse, e houvesse alguma área remanescente deixada pelo falecido, essa deveria sido objeto de inventário, ou ainda, na inexistência deste, uma ação reivindicatória haveria de ser proposta por todos os herdeiros em litisconsórcio ativo necessário, e não apenas por apenas um, motivo pelo qual a ação de reintegração de posse, objeto dos embargos de terceiro, deveria ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Aduz que a liminar possessória foi concedida inicialmente nos autos reintegração de posse, a qual tem por autor
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
e por réu apenas o Sr.
ALCIDO NILSON
, não podendo os seus efeitos ultrapassarem o limite subjetivo da lide e atingir de forma direta terceiros estranhos à relação processual.

Argumenta que as ações possessórias devem ser direcionadas em face daquele que efetivamente esteja na posse do bem pretendido, seja por turbação, esbulho ou ameaça, e apesar de ser possível extrair dos autos de origem que o autor da possessória tinha notícia de que o imóvel era ocupado pela embargante, ora recorrente, e não por
ALCIDO NILSON
, indicado como réu – tendo tal circunstância, inclusive, sido matéria de defesa/contestação do réu

da possessória (
ALCIDO
) e, ainda assim, o recorrido não providenciou o aperfeiçoamento ou regularização da relação processual, como lhe competia.

Alega que apesar de terem sido opostos embargos de terceiros, a ausência da apelante no polo passivo da demanda de origem foi opção do autor/apelado, pelo que, não se pode agora, pretender que os efeitos da sentença proferida na possessória alcance quem não figurou como réu.

Argui que não se afigura lógico admitir que uma vez julgada certa demanda entre duas partes, todas as outras pessoas diretamente atingidas pela respectiva decisão fiquem impedidas de discutir a sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada, o que comprometeria, inclusive, o contraditório e ampla defesa.

Aduz que não ficou comprovada pelo autor embargado o requisito da posse antecedente, destacando que ao ser ouvido em audiência, este não soube responder questões básicas e objetivas sobre a sua alegada posse, sobre esbulho ou sobre eventuais atividades exercidas por ele no imóvel, tendo reconhecido que quem detinha o domínio do imóvel era seu pai, e que, desde que este faleceu em 2014, até a data do ajuizamento da ação de reintegração de posse (em 2021), a área não mais foi explorada.

Assevera que, de igual maneira, além de o suposto esbulho ter se dado há mais de ano e dia, sendo a ocupação exercida pela embargante uma posse velha, de modo a não permitir a reintegração liminar, na ação principal o embargado apelado fundamenta sua pretensão na sua condição de proprietário do imóvel litigioso, em contrariedade ao art.560 do CPC/15, de modo que para reaver o bem com base na titularidade, deveria ajuizar ação reivindicatória.

Propala que as imagens fotográficas produzidas pelo apelado unilateralmente não possuem nenhuma verossimilhança, pois não trazem a exposição das datas e coordenadas geográficas em que teriam sido tiradas, o que poderia ser demonstrado facilmente por meio de aplicativos fotográficos que registram essas informações no momento da captura das imagens.

Reafirma que por ocasião da colheita de seu depoimento na audiência de instrução, o autor embargado reconheceu que, juntamente com seu pai, vendeu a área litigiosa ao Sr.
Sebastião Firmino de Oliveira
, o qual integra a cadeia de sucessões do imóvel invocada pela embargante, ora apelante, sendo que a verdadeira irresignação do autor da ação possessória principal teria como causa oculta suposta inadimplência por aquele adquirente, e não esbulho ou turbação.

Pondera que a ação reintegratória não é o meio processual adequado para que se busque a retomada de imóvel por eventual inadimplência, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não existe posse injusta por parte da atual ocupante, sobretudo porque o prazo prescricional do art.205 do CC/2002 para o ajuizamento de uma eventual ação de rescisão contratual daquela venda já se escoou.

Aduz que a cadeia de documentos, com reconhecimento das firmas dos signatários, apresentada desde o início da demanda, comprova objetivamente que o imóvel foi vendido pelo pai do apelado, chegando até a posse da apelante.

Anota que em suas declarações colhidas na audiência de instrução a testemunha Maria de Lourdes de Pieri, que já teve o domínio e posse do imóvel entre os anos de 2004 a 2010, confirmou que o imóvel foi adquirido inicialmente por seu falecido marido e posteriormente vendido ao Dr. Vando Sírio Borges Junior.

Pontua que a testemunha
Claudino Marim
– proprietário de terras que margeiam o imóvel em litígio – declarou que ao realizar o georreferenciamento de suas terras teve conhecimento que o imóvel pertencia ao Dr.
Vando Sírio Borges Junior
, de Primavera do Leste-MT, ao passo que a testemunha
Manoel Messias Pereira Vieira
ainda confirmou que o imóvel foi vendido por
Odilon
(pai do apelado) no ano de 2002, e que a embargante, ora apelante,
ROSELINA
o adquiriu finalmente do Dr.
Vando
, em 2021

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os seus embargos de terceiro e, por consequência, julgada improcedente a ação de reintegração de posse.

Contrarrazões no ID. n

267407883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade da sentença.

Inconformado, o réu da ação reintegratória suscitou a nulidade da sentença pelo julgamento
citra petita
, por não enfrentar alguns questionamentos, tonando-se nula na forma do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/15, inciso XXXV do art.5o e inciso IX do art.93, ambos da CF/88.

No entanto, tal preliminar não merece a guarida almejada.

Isso porque,
por força da regra do §1o do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal.

Considerando-se que, na hipótese, as arguições de ilegitimidade (passiva) do Sr.
ALCIDO NILSON
para responder à ação reintegratória, e do apelado em ajuizá-la (ativa) foram reiteradas nas razões de recorrer, tanto pelo requerido da ação principal, quanto nas razões do apelo da embargante, deverão ser enfrentadas por este juízo
ad quem
em capítulo próprio, sendo descabida a declaração de nulidade da sentença.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.-

Das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

Consoante relatado, suscitaram os apelantes a ilegitimidade ativa do Sr.
MAXIMIANO
para a propositura da ação sob o argumento de que,

tendo arrimado sua posse no falecimento de seu genitor (
ODILON
) – que seria o possuidor originário - a
actio
possessória não poderia ter sido por ele exclusivamente ajuizada, posto que seu falecido antecessor deixou outros herdeiros, não havendo nenhum documento de que esses descendentes tivessem cedido os direitos sobre a área exclusivamente ao apelado.

Neste particular, razão não socorre aos apelantes.

Isso porque, por força da norma do art.1.314 do CC/2002, qualquer dos herdeiros possui legitimidade para, em nome próprio, demandar contra terceiro para defender a posse que, em tese, exerce juntamente com os demais co-herdeiros sobre determinado imóvel.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA DE CONDÔMINO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. CONTRATO DE COMODATO. BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS POR POSSUIDOR PRECÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. O artigo 1.314 do Código Civil dispõe que qualquer condômino possui legitimidade ativa para exercer a defesa judicial da coisa comum, sendo desnecessária a inclusão dos demais herdeiros no polo ativo da ação possessória. A jurisprudência reforça tal entendimento, destacando que a defesa da posse da coisa comum pode ser exercida individualmente por qualquer condômino. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. [...] Tese de julgamento: Qualquer condômino pode exercer a defesa judicial da posse da coisa comum, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil. [...] (TJMG - 12a Câmara Cível – Apelação Cível 1.0000.18.102046-2/002, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima, j. em 13/02/2025, publ. em 14/02/2025)

Com isso, fica
rejeitada
a arguição de ilegitimidade ativa.-

Da ilegitimidade passiva
.

Também nos termos do relato, ambos os apelantes suscitaram a ilegitimidade passiva de
ALCIDO NILSON
para responder à ação possessória.

Todavia, nesse particular, melhor sorte não socorre aos apelantes.

Ora, conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No entanto, acerca do interesse de agir, importante destacar que
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

Em casos tais,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in

NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL
. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

Na hipótese dos autos, segundo a narrativa explanada na inicial da ação possessória (principal), quando se encontrava tranquilamente trabalhando na área do imóvel litigioso quando, por volta das 14:00h do
dia 20/082020, o autor apelado foi surpreendido por alguns empregados do réu
ALCIDO NILSON
que, de forma ameaçadora, o expulsaram da área bem como lhe informaram para não mais voltar àquela área por se tratar de imóvel pertencente ao seu patrão.

Ainda nos termos do relato autoral, os referidos indivíduos colocaram uma corrente com um cadeado na porteira que dava acesso à área pertencente ao apelado que, desde então, ficou impedido de usufruir regularmente do direito de posse objeto da discussão.

O fato de a instrução processual não confirmar a alegação de que os esbulhadores teriam agido em nome e/ou benefício de
ALCIDO NILSON
não ensejará um juízo quanto às condições da ação, mas sim uma apreciação do mérito da demanda, ao menos em relação àquele eleito para responder à lide.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Da nulidade da sentença proferida na ação de reintegração de posse por extrapolação da lide subjetiva

De forma correlata ao item anterior, arguiu a terceira embargante que não se afigura lógico admitir que, uma vez julgada certa demanda entre duas partes, todas as outras pessoas diretamente atingidas pela respectiva decisão fiquem impedidas de discutir a sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada, o que comprometeria, inclusive, o contraditório e ampla defesa.

Alegou que, mesmo estando efetivamente na posse da área cuja posse se disputa, a embargante não foi inserida no polo passivo da demanda principal opção do autor/apelado, não sendo admissível que a sentença de procedência da reintegração de posse a atinja, a despeito da oposição dos embargos de terceiro.

Entretanto, a pretensão de ver a sentença da ação de reintegração de posse declarada nula, ou que os seus afeitos não alcancem a terceira embargante não prospera.

Ao contrário, apenas evidencia que os processos, uma vez julgados de forma simultânea, geram efeitos que alcançam todas as partes dos feitos conexos.

Isso porque, em que pese não ter sido inserida no polo passivo da ação de reintegração de posse, o fato é que o juízo de origem reconheceu a conexão entre a ação possessória e os embargos de terceiro, inclusive realizando a audiência de instrução de forma conjunta, oportunizando à embargante, ora apelante, a oportunidade de prestar depoimento pessoal, arrolar e inquirir as próprias testemunhas e as arroladas pelas partes da ação principal, não lhe sendo vedada ou mitigada qualquer prerrogativa garantida ao réu da ação reintegratória.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar.-

Do mérito recursal.

De início, importa salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

E, conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória,
exige o art.561 do CPC/15 a demonstração simultânea (a) da posse antecedente, (b) do esbulho, (c) da data desse esbulho, e (d) a perda dessa posse anterior.

Na hipótese dos autos, a procedência da reintegração de posse está fundamentada no testemunho do Sr.
João Evangelista de Souza
, arrolado pelo autor – do qual, segundo o juízo, teria sido possível extrair,
“com robustez, a demonstração de posse por Odilon de Souza Rosa”
, falecido genitor do autor apelado – e no depoimento pessoal da terceira embargante, Sra
ROSELINA SANTOS DA COSTA
, que teria afirmado que exerce a posse da área litigiosa apenas a partir de maio de 2021, depois do ajuizamento da ação reintegratória.

No entanto, como bem
explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta.
O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa
.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848).

Ocorre que, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, as declarações
João Evangelista de Souza
– único testemunho levado em consideração pela sentença – se revelou confuso, visto que ao mesmo tempo em que afirmou que os herdeiros do falecido Sr.
Odilon
continuaram a ir “sempre” na área, e que chegou a levar umas madeiras com um trator até à localidade, ao ser indagado pelos patronos do réu da possessória e da terceira, não sobre dizer exatamente como o apelado e seus irmãos exploravam o imóvel.

Essa fragilidade probante acerca do efetivo exercício da posse pelo autor da ação de reintegração foi ainda mais acentuada pelo depoimento pessoal do Sr.
MAXIMIANO
que, ao ser indagado pela advogada do réu, reconheceu que a área estava parada desde a morte de seu genitor (Sr.
Odilon
), que nunca a explorou com agricultura ou agropecuária, e que não possuía sede nem curral, mas que pretendia, com os demais herdeiros, providenciar essas benfeitorias no local.

Já o segundo fundamento utilizado na sentença para justificar a procedência da ação possessória reside no fato de a Sra
ROSELINA SANTOS DA COSTA
ter reconhecido em seu depoimento que passou a exercer a posse da área litigiosa apenas a partir de 21/05/2021, após do ajuizamento da lide reintegratória embargada.

Entretanto, esse fato não serve, de per si, para arrimar a procedência da
actio
possessória.

Primeiramente, porquanto no mesmo depoimento, a terceira embargante fundamenta seu direito na aquisição da posse do imóvel junto ao possuidor antecedente, o médico Dr.
Vando Sírio Borges Junior
, sem saber que a área se encontrava sob litígio, mesmo porque o alienante lhe teria apresentado toda a cadeia documental que amparava a posse em questão.

A esse respeito, importante destacar que os instrumentos documentais apresentados pela terceira embargante nos IDs. ns. 267407840 a 202615657 – a maioria deles com o reconhecimento das firmas dos signatários – emprestam credibilidade à narrativa recursal, em especial quanto à cadeia de sucessões na alienação da posse do imóvel, saindo da titularidade inicial do já falecido pai do autor embargado (Sr.
Odilon de Souza Rosa
) até a aquisição final da posse pela Sra
ROSALINA
. Senão vejamos:

·

Procuração Pública
de ID. n. 267407842 e
Declaração de Venda
de ID. n. 267407843 através das quais
ODILON SOUZA ROSA e o apelado, seu filho MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
vendem 250ha da
Fazenda Morro Alto
a
SEBASTIÃO FIRMINO DE OLIVEIRA em 26/08/2002:

·

Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos possessórios
de ID. n. 267407844 através do qual o
SEBASTIÃO FIRMINO DE OLIVEIRA
cede os direitos de posse sobre a
Fazenda Morro Alto
, agora denominada
Fazenda Santa Rosa
a
ODAIR LUIZ PIERI
, em
17/09/2004
.

·

Contrato Particular de Cessão e Transferência de direitos possessórios de direitos possessórios de Imóvel Rural
de ID. n. 267407845, através do qual
ODILON DE SOUZA ROSA
(por intermédio de sua filha e procuradora
Marcione Rosa Vilela)
cedeu os direitos possessórios da
Fazenda Santa Rosa
para
MARIA DE LOURDES DE PIERI
(viúva de
Odair Luiz Pieri
) em 15/09/2009:

·

Contrato Particular de Compromisso de Compra e venda
de ID. n. 267407846 através do qual a Sra
MARIA DE LOURDES DE PIERI
(viúva de
Odair Luiz Pieri
) vendeu uma área total de 513,8908ha a
VANDO SÍRIO BORGES JÚNIOR
em 15/03/2010, dentro da qual está a
Fazenda Santa Rosa
, agora com
128,5113ha
.:

·

Instrumento Particular de Cessão de direitos possessórios, suas benfeitorias e outras avenças
de ID. n. 267407847, através do qual
VANDO SÍRIO BORGES JÚNIOR
cede onerosamente à Sra
ROSELINA SANTOS DA COSTA
(terceira embargante) os direitos possessórios sobre cinco áreas, dentre as quais
Fazenda Santa Rosa
, com
128,5113ha
, em 05/05/2021:

Importante frisar que a testemunha comum dos
Embargos de Tarceiro
, Sr.
Manoel Messias Pereira Vieira
, confirmou essa cadeia de sucessões, afirmando ao juízo que, inclusive, chegou a intermediar essa cessão de direitos possessórios pelo falecido
ODILON SOUZA ROSA
e o apelado, seu filho
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
, a
SEBASTIÃO FIRMINO DE OLIVEIRA
.

De igual maneira, a Sra
MARIA DE LOURDES DE PIERI
que também integrou a cadeia sucessória de posse, testemunhou em juízo, confirmando a regularidade da aquisição da posse do imóvel pela terceira embargante, e ora apelante
ROSELINA SANTOS DA COSTA
.

Além disso, no seu depoimento pessoal por ocasião da audiência de instrução, o apelado reconhece que, juntamente com seu pai, realmente vendeu a área ao Sr.
Sebastião Firmino de Oliveira
– o qual estaria na gênese da cadeia de sucessões na posse invocada pela terceira embargante –, muito embora tivesse arguido que o adquirente
Sebastião
não honrou os valores da aquisição, sem, todavia, trazer qualquer evidência de que constituiu o

adquirente devedor em mora, muito menos qualquer prova de que promoveu a rescisão/resolução do aludido contrato por inadimplemento.

Com essas considerações, imperioso concluir que, não tendo o autor da possessória, ora apelado, logrado comprovar o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 AUSENTES – PRINCÍPIO DA SAISINE - HERDEIROS QUE NÃO COMPROVAM A POSSE DO DE CUJUS SOBRE O BEM OBJETO DO LITÍGIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, cujo ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. 2. Por força o princípio da saisine, a posse se transmite aos herdeiros com a morte do possuidor, entretanto, para o reconhecimento de direito possessório, deve o autor provar que o de cujus exercia efetivamente a alegada posse quando do seu falecimento, sob pena de não satisfazer os requisitos do art. 561 do CPC/15. 3. Não comprovado pelos herdeiros o exercício da posse do imóvel pelo de cujus quando de seu falecimento, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, diante da não satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC/15. 4. Recurso desprovido.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1013775-47.2021.8.11.0002, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/04/2025, publ. no DJE 14/04/2025)

Por outro lado, ficou comprovado que a posse era exercida pela terceira embargante, amparada em uma cadeia sucessória de posse sobre a área litigiosa devidamente documentada, e que remonta à alienação de direitos possessórios pelo falecido
ODILON SOUZA ROSA
e o apelado, seu filho
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
, a
SEBASTIÃO FIRMINO DE OLIVEIRA
, há de ser acolhidos os embargos de terceiro.

Forte nessas razões,
dou provimento
a ambos os recursos a fim de reformar a sentença uma e
julgar improcedente
a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000314-03.2021.8.11.0036 movida por
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
em face de
ALCIDO NILSON
e, ao mesmo tempo,
julgar procedentes
os
Embargos de Terceiro
n. 100044-90.2021.8.11.0036 opostos por
ROSELINA SANTOS DA COSTA
em desfavor de
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
para manter a embargante na posse do imóvel de 128,5113ha, atualmente chamado de
Fazenda Santa Rosa
.

Consequentemente, ficam invertidos os ônus de sucumbência em ambas as lides conexas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025